Tribunal: TJPA
Processo: 0052281-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052281-82.2013.8.14.0301
APELANTE: JOAO PEDRO DE PADUA LISBOA E SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DE DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO EXPRIME CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. INAPTIDÃO DE CANDIDATO AFERIDA POR OCASIÃO DA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS NO MOMENTO DESSA ETAPA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE À REFERIDA FASE. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1. Em se tratando de prova pericial, reza o artigo 472 do Código de Processo Civil que “o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente”.

1.2. No caso vertente, foi esse o entendimento adotado pelo juízo de origem ao dispensar a realização de prova pericial, uma vez que os documentos que instruíram a inicial se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia, valendo ressaltar que a não realização da prova requerida não caracteriza cerceamento de defesa caso existam outros documentos nos autos que já tratem da questão.

1.3. Os documentos médicos apresentados pelo autor na exordial dispensaram a realização de prova pericial, visto que a controvérsia se limitou em aferir se ele, a quando da realização da avaliação de saúde, cumpria as exigências editalícias para o ingresso na carreira militar.

2. DO RECURSO DO AUTOR.

2.1. Não é de se olvidar que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. Sobremais, em se tratando de concurso para ingresso na Polícia Militar, admite-se a exigência de critérios diferenciados, dado que a natureza do cargo exige aptidões físicas especificas para o seu regular exercício.

2.2. Diante de sua eliminação, o apelante/autor ingressou em juízo com vistas a comprovar que satisfazia as exigências editalícias, tendo instruído a inicial com laudo médico subscrito por médico ortopedista atestando que o seu desvio escoliótico é inferior a 05º COBB e outro produzido por oftalmologista afirmando que possui acuidade visual de ambos os olhos em 1,0 C/C.

2.3. Todavia, extrai-se do caderno processual que a etapa de avaliação de saúde ocorreu em 25/10/2010, enquanto os documentos médicos juntados pelo apelante/autor são datados de 18/06/2013 e 25/08/2013. Em suma, os laudos médicos apontados por ele como comprobatório da satisfação das exigências editalícias foram produzidos em momento posterior à referida fase do certame, infringindo, assim, a regra prevista no item 7.3.12 do edital.

2.4. Nesse desiderato, a validação de exames médicos produzidos após a fase de concurso público importa em infringência ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que confere tratamento diferenciado em favor de determinado candidato, desconsiderando os demais que cumpriram com todas as exigências no momento exigido pela Administração Pública. Diante do cenário, não se mostrou evidente o direito do apelante/autor em prosseguir nas demais etapas do Concurso Público nº 001/PMPA/2012, conforme assentado pela instância de origem.

3. Apelações conhecidas e não providas. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelações e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS propostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e JOAO PEDRO DE PADUA LISBOA E SANTOS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0052281-82.2013.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 2039947, págs. 01/08, após discorrer sobre a tempestividade e a dispensa de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, historiou o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de prosseguir nas demais etapas do Concurso Público nº 001/2012/PMPA, uma vez que foi eliminado na etapa de avaliação médica por ter apresentado coluna dorsal com escoliose sinistro convexa, ângulo de COBB de 12 graus e déficit de leitura para perto e longe.

Aludiu que conforme documentos médicos apresentados, encontra-se apto para o desempenho da atividade, porquanto apresenta desvio escoliótico inferior a 05ºCOBB e acuidade visual do olho direito 1,0 c/c e olho esquerdo 1,0 C/C. Diante disso, afirma ter satisfeito os itens 7.3.6 “g” e 7.3.6 “n” do Edital nº 001/2012/PMPA.

Disse que, ao apreciar o feito, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, visto que os documentos produzidos pelo candidato são posteriores à etapa de avaliação médica do certame em tela.

Sustentou que em nenhum momento questiona as disposições editalícias, mas sim o cumprimento dos seus termos. Nesse ponto, sustenta que o seu pedido é tão comente prosseguir nas demais etapas do certame.

Argumentou a respeito de fundamentos sobre a presunção de legalidade dos atos do poder público. Aduziu que o edital do concurso não pode se sobrepor ao ordenamento jurídico, tanto é que a manifestação da Administração Pública pode ser invalidada em caso de comprovada ilegalidade.

Expôs o apelante fundamentos acerca do controle judicial de legalidade dos atos administrativos. Frisou que não se revela em consonância com a razoabilidade a sua inaptidão em cargo público e que comprovou ter satisfeito as exigências e que mesmo em se tratando o ato discricionário, pode ele ser anulado pela via judicial.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento com vistas ao julgamento de procedência do pedido ventilado na peça vestibular.

Foram opostas contrarrazões no id. 2039949, págs. 01/07, tendo o Estado do Pará, após breve explanação dos fatos, sustentado a manutenção da decisão recorrida.

Disse que o recorrente foi submetido a etapa de avaliação médica em 25/10/2012 e que os documentos que demonstrariam a sua aptidão são datados de 02/09/2013 e 28/08/2013.

Prosseguiu afirmando que tais documentos não podem ser aceitos, dado que realizados após a etapa de avaliação médica e que a inaptidão do apelante se deu por não satisfação das exigências contidas nos itens 7.3.6, “g” e “n” do edital, uma vez que apresentou escoliose de ângulo de COBB 12º grau e dificuldade de leitura para perto e longe.

Argumentou, também, sobre a ofensa ao princípio da isonomia previsto no artigo 37, I e II, da Constituição da República.

Esclareceu que a procedência do pedido implicará tratamento diferenciado a determinada pessoa, em detrimento dos demais candidatos que cumpriram todas as exigências editalícias.

Defende a impossibilidade de controle jurisdicional dos atos discricionários, sob pena de infringência ao princípio da separação de poderes.

Ao final, postulou o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual também interpôs apelação no id.
2039950, págs. 01/09 e após breve explanação dos fatos, argumentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Aduziu que se o julgador não se convenceu a respeito do estado físico do apelante a quando da avaliação da junta médica oficial, deveria ter procedido a realização de prova pericial.

Prosseguiu afirmando que o apelante pretende provar que a avaliação de saúde realizada pela junta médica não corresponde ao seu estado de saúde naquela ocasião. Disse que não é lícito ao juiz, após indeferir produção de provas por uma das partes, decidir contra ela em caso de insuficiência probatória.

Cita precedentes.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a anular a sentença atacada para que seja realizada aprova pericial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso ministerial no id. 2039952, págs. 01/03.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3369040, págs. 01/08, pronunciou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo provimento ao apelo ministerial e não provimento apelo autoral.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a apreciá-los.

DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Em suas razões, sustentou o Ministério Público a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, porquanto deveria ter o juízo procedido à produção de prova pericial acerca da condição de saúde do autor na etapa de avaliação médica do certame em tela. Disse que a prova requerida na origem se mostrava imprescindível para o deslinde da controvérsia e que a sua dispensa foi indevida.

Pois bem. De acordo com o CPC, o juiz tem poderes para determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. Eis o que prescreve o artigo 370 do Estatuto Processual,
verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Deveras, não é de se olvidar que vigora no ordenamento processual o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o juiz é livre para proceder à avaliação das provas trazidas aos autos pelas partes ou por ele requisitadas, já que todas elas têm valor relativo, devendo, tão somente, respeitar o princípio constitucional da motivação das decisões jurisdicionais previsto no artigo 93, IX, da Constituição da República
[1]
.

Todavia, em se tratando de prova pericial, reza o artigo 472 do Código de Processo Civil que “o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente”.

No caso vertente, foi esse o entendimento adotado pelo juízo “a quo” ao dispensar a realização de prova pericial (id. 2039942, pág. 01), porquanto considerou que os documentos que instruíram a inicial se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia. Vale ressaltar que a não realização da prova requerida não caracteriza cerceamento de defesa caso existam outros documentos nos autos que já tratem da questão.

Na hipótese em tela, os documentos médicos apresentados pelo autor na exordial dispensaram a realização de prova pericial, considerando-se que a controvérsia se limitou em aferir se ele, a quando da realização da avaliação de saúde, cumprira as exigências editalícias para o ingresso na carreira militar.

Desse modo, não vislumbrando malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a dispensa da realização da prova é prevista na lei processual, além de ser faculdade do juiz, de forma que não há como acolher a tese de nulidade de sentença sustentada pelo Ministério Público.

Com esse fundamento, deve ser negado provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público.

DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

Com a ação intentada, postulou o apelante/autor prosseguir nas demais etapas no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, certame regido pelo Edital nº 001/PMPA, uma vez que foi eliminado na etapa de avaliação médica por ter infringido normas editalícias.

É de sabença que o concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal desse desiderato, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecida sempre a ordem de classificação.

Deveras, não é de se olvidar que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. Sobremais, em se tratando de concurso para ingresso na Polícia Militar, admite-se a exigência de critérios diferenciados, uma vez que a natureza do cargo exige aptidões físicas especificas para o seu regular exercício.

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que o apelante/autor logrou aprovação na prova objetiva de ingresso ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, estando apto para as etapas subsequentes. Ao se submeter a segunda fase, avaliação médica, porém, foi ele considerado inapto pela Junta de Saúde da Corporação, por ter apresentado Raio X de Coluna Dorsal dom Escoliose Convexa, Ângulo de COBB de 12 graus e déficit de leitura para perto e para longe.

De acordo com o edital do certame, ambas as inconsistências são consideradas circunstâncias incapacitantes para o ingresso na Polícia Militar, conforme o que previam os seus itens 7.3.6 “g” e “n” 2,
in verbis:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

(...)

7.3.6. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde

são as seguintes:

(...)

g)

Apresentar

no

Sistema

Musculoesquelético: (...)escoliose superior

a

10

graus (....)

n) Apresentar no Sistema Oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

(...)

2.

Com correção: serão considerados aptos os candidatos com

visão

igual

a

1,0

(um)

em

cada

olho separadamente com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

Diante de sua eliminação, o apelante/autor ingressou em juízo visando comprovar que satisfez as exigências editalícias, tendo instruído a inicial com laudo médico subscrito por médico ortopedista atestando que o seu desvio escoliótico é inferior a 05º COBB e outro produzido por oftalmologista afirmando que possui acuidade visual de ambos os olhos em 1,0 C/C.

Todavia, extrai-se do caderno processual que a etapa de avaliação de saúde ocorreu em 25/10/2010, conforme id. 2039916, pág. 29, enquanto os documentos médicos juntados pelo apelante/autor são datados de 18/06/2013 e 25/08/2013, consoante id.
2039916, págs. 38/40. Em suma, os laudos médicos apontados por ele como comprobatório da satisfação das exigências editalícias foram produzidos em momento posterior à fase do certame, infringindo, ainda, a regra prevista no item 7.3.12 do edital, que assim prevê:

7.3.12.

Somente serão aceitos

exames

emitidos

em

até

03

(três)

meses

anteriores

à

data

da

realização

da Avaliação de Saúde.

Nesse desiderato, a validação de exames médicos produzidos após a fase de concurso público importa em infringência ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que confere tratamento diferenciado em favor de determinado candidato, desconsiderando os demais que cumpriram com todas as exigências no momento exigido pela Administração Pública. Diante desse cenário, não se mostra evidente o direito do apelante/autor em prosseguir nas demais etapas do Concurso Público nº 001/PMPA/2012, conforme assentado pela instância de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo autor.

É como o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Belém, 17/11/2020